Tribunal: STF
Processo: Rcl 57207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Arthur Nogueira alega que a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi reconhecido o direito de ocupante de cargo político (prefeito) ao recebimento de terço de férias e décimo terceiro salário, a despeito da inexistência de lei municipal tratando da matéria. 



    Afirma que interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 484, decisão mantida em julgamento de agravo interno.



    Sustenta o reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. Segundo o órgão reclamado, os direitos sociais têm aplicação imediata, de modo que descabe a exigência de previsão legal na legislação municipal dos diretos pleiteados para que se reconheça o direito do ocupante de cargo de agente político ao recebimento das férias e décimo terceiro salário, amoldando-se a hipótese à tese assentada no julgamento do RE 650.898. Confira-se:



    Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada em conformidade com a tese do Tema 484/STF, verbis: 



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível comoutras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. (Grifamos). 



    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v. Acordão da Turma Julgadora, convergente à aplicação da tese – verbis: 



    A ausência de norma local prevendo o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional não pode subtrair direito constitucionalmente assegurado a todos os trabalhadores, independentemente da espécie de relação laboral havida, inclusive aos ocupantes de cargos exercidos por agentes políticos. Ademais, o entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal deriva justamente da interpretação das normas constitucionais. 



    (...) 



    A matéria foi analisada de forma brilhante pela I. Desembargadora Maria Laura Tavares, desta C. 5ª Câmara de Direito Público: 



    A vedação contida no §4º não exclui o direito às vantagens estendidas aos servidores ocupantes de cargos públicos por força do § 3º, tendo em vista a necessidade de uma interpretação sistemática das regras constitucionais e ante a ausência de discriminação sobre a qualidade do cargo ocupado, se efetivo, em comissão ou eletivo.



    [...]



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto no paradigma julgado pela Corte Suprema, fica mantida a decisão. Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil



    A tese firmada no Tema 484 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    […]; II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. (grifei) 



    Por oportuno, confira-se trecho do do voto condutor do RE 650.898, lavrado pelo ministro Roberto Barroso:



    17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifei)



    Nesse contexto, verifica-se que o paradigma invocado trata da compatibilidade do pagamento de décimo terceiro salário e de terço constitucional de férias com o regime de subsídio, enquanto o ato reclamado trata do reconhecimento de tais direitos a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local. 



    Dada tal distinção, tenho que o caso concreto não se amolda à tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 650.898, pelo que plausível a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Em caso semelhante, destaco o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 33.949-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/09/2019) 



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do Código de processo Civil).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de processo Civil).



    6. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (artigo 991 do Código de processo Civil).



    7. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente